Tribunal: CARF
Processo: 10880.955133/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955133/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.988 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO E DO CÔMPUTO DOS RENDIMENTOS NA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do IRRF, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).
RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES EMITIDOS PELA
FONTE PAGADORA. PROVA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
A prova da retenção do imposto sofrida na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do tributo devido, não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no montante de R$ 29.726,37 (vinte e nove
mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955133/2010-91
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 11-
49.862, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2002,
este levantado no montante de R$ 626.987,43.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte
o direito creditório postulado pelo contribuinte, no valor de R$ 510.136,04, ao argumento de que
algumas retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram, a saber:
CNPJ da fonte
pagadora
Código de
Receita
Valor
Per/DComp
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
00.038.166/0001-05
6190
16.823,06
10.483,20
6.339,86 Retenção comprovada em DIRF
00.394.528/0005-16
6190
17.717,76
7.330,56
10.387,20 Retenção na fonte confirmada com outro CNPJ
00.530.352/0001-59
6190
15.766,66
10.976,64
4.790,02 Retenção comprovada em DIRF
01.612.452/0001-97
6190
186,52
-
186,52 Retenção na fonte não comprovada
02.030.715/0001-12
6190
4.125,01
3.539,56
585,45 Retenção comprovada em DIRF
02.270.669/0001-29
6190
23.461,78
16.233,76
7.228,02 Retenção comprovada em DIRF
03.353.358/0001-96
6190
3.716,83
47,04
3.669,79 Retenção comprovada em DIRF
37.115.367/0033-48
6190
33.438,74
24.881,18
8.557,56 Retenção comprovada em DIRF
80.746.647/0001-04
3426
75.106,97
-
75.106,97 Retenção na fonte não comprovada
Total
190.343,33
73.491,94
116.851,39
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir os argumentos do
contribuinte postos naquele primeira apelo, transcrevo excertos do relatório da decisão recorrida:
Inconformada, a interessada, após arguir a tempestividade da apresentação da
manifestação de inconformidade, intenta comprovar o crédito não reconhecido, oriundo
de IR na Fonte, por meio das provas que anexa:
* Comprovantes de Rendimentos - CR, quando existentes;
* Notas Fiscais;
* Extratos Bancários, demonstrando o recebimento dos rendimentos; e
* Livro Diário, demonstrando o assentamento contábil dos rendimentos e dos
respectivos tributos incidentes sobre as operações.
Acrescenta que durante o ano de 2002 prestou serviços de veiculações comerciais de
publicidade e propaganda a órgãos e autarquias da administração pública federal (cód.
recolhimento 61902) e que alguns desses entes não cumpriram integralmente com suas
obrigações legais, não emitindo o CR e não preenchendo corretamente a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, além do desencontro de informações
fornecidos pelas agências de publicidade, que primeiro recebem os valores das
veiculações e tão-somente depois repassam esses valores às emissoras de televisão,
causando o registro pela fonte retentora em um determinado mês e na emissora
(manifestante) apenas no mês subsequente, para o caso do mês de dezembro, no ano
seguinte.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

O colegiado a quo julgou, por maioria, parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade, nos termos da ementa e do dispositivo reproduzidos adiante:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda retido na fonte, a par da prova de que corresponde a receitas
oferecidas à tributação, somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovação hábil da retenção em seu nome.
Reconhece-se a parcela do crédito pleiteado utilizada para compor o saldo negativo que
teve sua retenção na fonte comprovada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
creditório no montante de R$ 75.103,97, cabendo à unidade de origem proceder à
homologação das compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Vencidos os julgadores Victor Pacheco do Amaral Júnior (relator) e Maria Lúcia
Andrade de Almeida Lopes Luna. Voto vencedor a cargo do julgador Sadoc Souto
Maior Filho.
Entendeu a DRJ que apenas o comprovante anual emitido em nome da
beneficiária do rendimento pela fonte pagadora faria prova da retenção, admitindo-se,
alternativamente, que em se tratando o tomador dos serviços/adquirente de mercadorias um
órgão público, que a comprovação se desse mediante apresentação do documento de arrecadação
do imposto retido. Extraio do voto vencedor os correspondentes trechos colacionados a seguir:
Portanto, o instrumento hábil para a prova das retenções é o Comprovante Anual de
Retenção emitido pelas respectivas fontes pagadoras, admitindo-se, alternativamente, no
caso de a fonte ser órgão da administração pública federal, a comprovação através de
DARF em que conste a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
Examinando os documentos acostados na manifestação de inconformidade, entendo
que, à luz das normas regentes, é hábil para comprovação de retenções não confirmadas
no despacho decisório apenas o de fl. 281, emitido pelo CNPJ 80.746.647/0001-04
(item 9 do voto vencido), que totaliza R$ 75.103,97.
Já o relator do acórdão, diante dos documentos carreados aos autos, votara pela
procedência daquela peça recursal em maior extensão, tendo restado vencido:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

Não obstante ser o comprovante de rendimentos anual (CR) o documento hábil
(necessário e suficiente) para comprovar a retenção do imposto/contribuição, consoante
dita a legislação supracitada, a Administração, por meio de uma de suas
Superintendências Regionais, posicionou-se (sem efeitos vinculantes) sobre a ausência
do referido documento para utilização/comprovação do tributo retido perante à própria
Fazenda, quando os responsáveis pelo descumprimento da obrigação legal
(fornecimento do CR) são entes da própria administração pública.
[...]
Vale salientar que o entendimento acima esposado facultou aos interessados, nos casos
que envolvam apenas fontes pagadoras ligadas à Administração Pública Federal que
"não tenham fornecido os referidos comprovantes", provar a retenção por meio de
sua própria contabilidade (registros em livros contábeis do rendimento e dos tributos
envolvidos na operação), cumulativamente com a apresentação da respectiva Nota
Fiscal emitida (a própria operação) e a prova inequívoca do recebimento do valor
líquido da operação (Valor bruto menos tributos). Havendo falha na
identificação/individualização de um desses elementos, a operação será considerada não
comprovada.
Repise-se, a comprovação de retenções na fonte, à luz do que dispõe o art. 55 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, só se perfaz com a apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos
rendimentos, abrindo-se estreito afrouxamento dessa exigência para os casos em que as
fontes pagadoras são órgãos e entidades da própria Administração Pública Federal,
exigindo-se, no entanto, prova inequívoca da operação que gerou o recolhimento
que se quer reconhecer como direito, por se tratar de procedimento ao aparente
desamparo de comando legislativo e, apenas, fundamentado em princípios basilares da
Administração Pública. Para o caso em questão, essa prova inequívoca da operação
ocorreu nos casos em que restaram presentes todos elementos comprovadores da
operação, coincidentes em data e valores.
[...]
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 104.830,34, cabendo à unidade
de origem proceder à homologação da compensação dos débitos até o limite do crédito
ora reconhecido.
Cotejando minuciosamente os elementos trazidos ao processo pelo contribuinte, o
voto vencido indicava a admissão das retenções a seguir dispostas:
CNPJ da fonte
pagadora
Código de
Receita
Valor
Per/DComp
Valor
Confirmado
(DRF)
Valor
Confirmado
(voto vencido)
Valor não
Confirmado
(voto vencido)
00.038.166/0001-05
6190
16.823,06
10.483,20
6.339,85
0,01
00.394.528/0005-16
6190
17.717,76
7.330,56
10.387,20
-
00.530.352/0001-59
6190
15.766,66
10.976,64
-
4.790,02
01.612.452/0001-97
6190
186,52
-
186,52
-
02.030.715/0001-12
6190
4.125,01
3.539,56
585,45
-
02.270.669/0001-29
6190
23.461,78
16.233,76
-
7.228,02
03.353.358/0001-96
6190
3.716,83
47,04
3.669,79
-
37.115.367/0033-48
6190
33.438,74
24.881,18
8.557,56
-
80.746.647/0001-04
3426
75.106,97
-
75.103,97
3,00
Total
190.343,33
73.491,94
104.830,34
12.021,05
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando as alegações lançadas na
Manifestação de Inconformidade e sustentando que a decisão recorrida não acolhera os registros
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

contábeis, as notas fiscais e os comprovantes bancários dos depósitos efetuados pelas fontes
pagadoras como meios hábeis à comprovação das retenções, embasando-se o colegiado de piso,
inclusive, em precedente deste Conselho que não guardaria similitude fática com o presente caso
(o que, no entender da Recorrente, levaria à invalidade da decisão recorrida por erro de
motivação).
Requer, em conclusão, o reconhecimento do seu direito creditório. Nada mais
trouxe ao processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Recebo o argumento de erro de motivação do acórdão recorrido como preliminar
de nulidade, e sobre tal alegação passo a discorrer.
Em mero reforço à legislação que entendeu pertinente, e que expressamente
referenciara, o precedente invocado pela turma julgadora apontava para a necessidade de
apresentação do comprovante anual de rendimentos, e esse foi o claro e explícito fundamento da
decisão recorrida, coerente com seu resultado, pouco importando para o colegiado de piso se as
especificidades daqueles autos diversos guardassem, ou não, total identidade com as dos em
análise. Aqui, alternativamente admitir-se-ia a apresentação dos correspondentes documentos de
arrecadação, haja vista se tratarem as fontes pagadoras, em sua esmagadora maioria, de órgãos
da administração pública.
Nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, são nulos
somente os atos e termos lavrados por autoridade/órgão incompetente, bem como os despachos e
decisões proferidos com preterição do direito de defesa, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972.
O julgador administrativo lança-se sobre a situação colocada nos autos,
preponderando o princípio do livre convencimento a ele conferido (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Estando, assim, suficiente e adequadamente fundamentado o ato administrativo,
praticado por autoridade/órgão competente, e sendo regularmente notificado o contribuinte da
decisão, pôde este exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

Passa-se ao mérito.
As retenções do imposto sofridas na fonte revestem-se de antecipação, admitindo-
se seu aproveitamento mediante dedução, desde que comprovadas e que os correspondentes
rendimentos tenham sido levados ao cômputo do tributo devido, como assim reza a Súmula
CARF n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material referido pela Recorrente,
a compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente pela
apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, com acerto se manifestara o relator do voto vencido, razão pela qual adoto
suas verificações, conclusões e fundamentos como razões de ora decidir.
Faço especial ressalva quanto às retenções que o referido julgador entendeu não
comprovadas, e aqui reproduzo os correspondentes excertos do seu voto (grifos do original):
Relativamente aos CNPJ das fontes pagadoras indicadas no despacho decisório como
retenção na fonte não comprovada/retenção na fonte comprovada parcialmente, a
manifestante apresentou as seguintes operações para comprovar IRFonte informado na
DCOMP:
1) CNPJ 00.038.166/0001-05 - BANCO CENTRAL DO BRASIL S/A
[...]
Das operações acima, que, segundo a manifestante, resultaram num montante de
IRFonte de R$ 16.823,05, restaram todas confirmadas (NF, Extrato bancário do
depósito e Diario do Depósito e IRRF). Logo, modifica-se o despacho, reconhecendo,
adicionalmente ao mesmo, o montante de R$ 6.339,85, não se reconhecendo R$
0,01.
[...]
3) CNPJ 00.530.352/0001-59 - CÂMARA DOS DEPUTADOS
[...]
Das operações acima, as quais, segundo a manifestante, resultaram num montante de
IRFonte de R$ 15.766,66, consoante pleiteado em PER/DCOMP, restaram
confirmados R$ 7.998,34, não se confirmando R$ 7.768,32, haja vista a não
comprovação efetiva do recebimento dos rendimentos (valor líquido e respectiva
retenção no código 6190), as parcelas do imposto relativas à Nota Fiscal no 124746,
valor menor que o já confirmado no despacho decisório (R$ 10.976,64). Portanto,
mantém-se o despacho.
[...]
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

6) CNPJ 02.270.669/0001-29 - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA – ANEEL
[...]
Das operações acima, as quais, segundo a manifestante, resultaram num montante de
IRFonte de R$ 23.461,78, consoante pleiteado em PER/DCOMP, restaram
confirmados R$ 15.703,29, não se confirmando R$ 7.758,49, haja vista, relativamente
à NF no 113505 - não foi apresentado comprovação do recebimento do rendimento
(R$ 146.360,68) - a interessada apresentou provas do recebimento de rendimentos
relativo à prestação de serviços ao Ministério da Saúde (CNPJ 00.394.544/0008-51)
e não à ANEEL (CNPJ 02.270.669/0001-29), valor menor que o já confirmado no
despacho decisório (R$ 16.233,76). Portanto, mantém-se o despacho.
[...]
9) CNPJ 80.746.647/0001-04 - TELEVISÃO XANXERÊ LTDA
De acordo com a manifestante, o valor do IRRF (cód 3426) não reconhecido, no
montante de R$ 75.106,97 (não reconhecimento total do valor pleiteado), resultou de
rendimentos de contrato de mútuo celebrado entre as partes e o seu não reconhecimento
se deu em função da Televisão Xererê (fonte pagadora) não ter declarado o rendimento
em DIRF, apesar de ter-lhe entregue o comprovante anual de rendimento anexado a
seguir e da impossibilidade de retificação da DIRF, em função do tempo passado.
[...]
De acordo com o comprovante acima, restaram comprovados, consoante dita a
legislação, o montante de R$ 75.103,97 de IRRF (cód. 3426).
Ademais, para balizar ainda mais seus argumentos, a manifestante apresentou os
seguintes esclarecimentos:
[...]
Das operações acima, que, segundo a manifestante, resultaram num montante de
IRFonte de R$ 75.106,97, consoante pleiteado em PER/DCOMP, restaram confirmados
pelo Comprovante Anual de Rendimentos apresentado o montante de R$ 75.103,97,
não se confirmando R$ 3,00.
[...]
Logo, modifica-se o despacho, reconhecendo-se o montante de R$ 75.103,97.
[...]
Logo, carecendo de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para
compor o saldo negativo do IRPJ que não restou comprovada (R$ 12.021,05), não há
como postular a sua restituição e, consequentemente, a compensação de débitos, em
função do que dispõe o art. 170 do CTN.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente nada acrescenta ao acervo probatório,
quedando-se silente quanto às conclusões dispostas no referido voto, cujos termos lhe eram mais
favoráveis.
Considerando que as análises empreendidas pelo relator do voto vencido levaram
à conclusão de que R$ 104.830,34 deveriam ser reconhecidos ao contribuinte, quantia superior à
que deferida pelo colegiado, julgo ser adicionalmente passível de compensação o crédito líquido
e certo no valor de R$ 29.726,37.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.988 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.955133/2010-91

Voto, portanto, por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à Recorrente no
montante de R$ 29.726,37 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2002, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 385
DF CARF MF
Original